Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746856-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES COSMO ANDRIOLA AGRAVADO: ROBSON DE LIMA DANTAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MOISES COSMO ANDRIOLA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia em cumprimento de sentença apresentado contra ROBSON DE LIMA DANTAS. Esta a decisão agravada: “Nada a prover acerca do pedido, visto que, como já consignado no despacho anterior, já foi realizada a pesquisa em todo os sistemas à disposição do Juízo. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (ID 251857189 dos autos de origem n. 0732314-40.2024.8.07.0003). Em suas razões, o agravante narra: “Em 17 de outubro de 2024, o agravante ajuizou ação monitória, posteriormente convertida em cumprimento de sentença, em face do agravado, tendo sido o executado devidamente citado. Na sequência, o exequente requereu o bloqueio de valores via SISBAJUD e a busca de veículos pelo RENAJUD, pedidos deferidos em 05 de fevereiro de 2025. A pesquisa RENAJUD localizou o veículo Fiat Strada Adventure de propriedade do executado, cuja penhora foi deferida. O executado foi intimado acerca da remoção do veículo, mas não a viabilizou, apresentando endereço incompleto, sem indicar o número ou complemento, o que impediu o cumprimento da ordem judicial, justamente pela ausência do número do apartamento. Diante disso, o agravante realizou todas as diligências possíveis para localizar o complemento do endereço do agravado, efetuando buscas na internet, Google Maps, Receita Federal, redes sociais e em sistemas de buscas de endereço, sem êxito. Por essa razão, solicitou a cooperação do juízo, requerendo a expedição de ofícios à CAESB e à Neoenergia para obtenção do endereço completo do agravado, pleito que foi indeferido. Posteriormente, requereu a pesquisa de endereços atualizados nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, o que também foi indeferido, sob o fundamento de que já haviam sido realizadas pesquisas anteriores, determinando o juízo ainda, a suspensão do processo por um ano.” – ID 77699824, pp. 2/3. Sustenta que “em momento algum durante todo o processo, o agravante requereu pesquisa de endereço. As consultas anteriores realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD tiveram objetivos completamente distintos, foram voltadas à tentativa de bloqueio de valores e à localização de veículos, o que, inclusive, resultou na identificação e penhora do automóvel Fiat/Strada Adventure Flex, chassi no 9BD27804C52426783, placa JFP-4150. Portanto, não há dúvida quanto à existência de bem penhorável. O que se busca, neste momento, é tão somente a obtenção do endereço completo do executado, uma vez que ele próprio informou de forma incompleta (sem número e complemento), impedindo a efetivação da remoção do veículo já penhorado.” – ID 77699824, p. 3. Alega que “não há que se falar em suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, como previsto no art. 921, III, do CPC, uma vez que o bem já foi localizado e constrito.” – ID 77699824, p. 4. Diz estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “A decisão agravada determinou a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, com a consequente suspensão temporária da prescrição, com a advertência de que, ao término desse prazo, o processo poderá ser arquivado e extinto pela prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da parte exequente (art. 921, §4o, do CPC). Tal cenário evidencia o periculum in mora, pois a manutenção da decisão atacada impedirá o prosseguimento da execução e colocará o exequente em situação de risco concreto de perda do seu direito, não por inércia, mas por um equívoco de enquadramento fático do juízo de origem. O fumus boni iuris também se encontra presente, uma vez que, conforme amplamente demonstrado, o agravante não pleiteou nova busca de bens, mas apenas a obtenção do endereço completo do executado para viabilizar a remoção do veículo já penhorado, medida indispensável à efetividade da execução.” – ID 77699824, p. 7. Ao final, requer: “Diante de todo o exposto, o agravante requer: 1) O recebimento do presente Agravo de Instrumento; 2) A concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC; 3) A reforma da decisão agravada, determinando a realização das diligências necessárias à obtenção do endereço completo do executado, viabilizando a efetivação da penhora e remoção do veículo Fiat/Strada Adventure Flex, chassi no 9BD27804C52426783, placa JFP-4150; 4) A intimação do agravado para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, §1o, do CPC; 5) O regular processamento do feito, com deferimento de todas as medidas necessárias para a plena efetividade da execução, garantindo a satisfação do crédito. Nestes termos, pede e espera o deferimento.” – ID 77699824, pp. 7/8. Preparo dispensado, pedido de gratuidade de justiça deferido na origem (ID 216912354). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, como se viu, o autor/agravante MOISES COSMO ANDRIOLA ajuizou ação monitória em desfavor de ROBSON DE LIMA DANTAS. Citado o réu (certidão, ID 220436214) e transcorrido o prazo sem cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos à monitória (certidão, ID 224430044), foi determinada “a consulta em todos os sistemas disponíveis a este Juízo em busca de bens do executado (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).” – Decisão, ID 224793957 De acordo com o Despacho de ID 229595036, a penhora online restou parcialmente frutífera; realizada a pesquisa RENAJUD, foram encontrados dois veículos (FIAT STRADA placa JFP4150 e AUDI A3 placa JFX8333) sobre os quais foi inserida restrição de transferência; pesquisa INFOJUD restou frutífera, tendo sido dada vista à parte exequente acerca da declaração de IR do executado. Pela Decisão de ID 230980991, deferida a penhora do veículo e determinada a expedição de mandado de remoção do veículo “FIAT STRADA placa JFP4150” no endereço NRAG, INCRA 9, Gleba 03, Chácara 477, Ceilândia, Brasília/DF, CEP 72701-991; diligência frustrada “ante a ausência do automóvel no local”, segundo certidão de ID 234953738. Intimado, o réu ROBSON DE LIMA DANTAS “informou que atualmente reside na ADE de Águas Claras, Conjunto 09, Lote 12, Águas Claras, Brasília/DF” – certidão, ID 234960074. Requerida a “penhora, avaliação e remoção do veículo Fiat/Strada Adventure Flex ( ), no endereço atualizado informado pelo próprio Requerido, bem como penhora de qualquer outro veículo ou bem que for encontrado” – petições, IDs 236577608 e 243442565. A diligência não foi cumprida “porque os dados relativos ao endereço não foram suficientes para identificar o local da diligência - faltando informação sobre (NÃO FOI INDICADO O NÚMERO DO APARTAMENTO.” – certidão, ID 249013943. Ato contínuo, o exequente/agravante requereu “expedição de ofícios às concessionárias de água e energia elétrica, abaixo indicado, a fim de que informem o endereço completo do requerente, garantindo a efetividade processual. ( )” – ID 250258610, o que foi indeferido em despacho de ID 250535270: “Nada a prover acerca do pedido, visto que a experiência deste Juízo demonstra que, quando já realizadas as pequisas nos sistemas, a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público é medida inócua. Intime-se, pois, a parte exequente para que indique bens penhoráveis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” – ID 250535270. Em resposta, o exequente/agravante requereu “a busca para pesquisa de endereços atualizados nos sistemas eletrônicos à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Assim, a providência pleiteada mostra-se imprescindível para viabilizar a localização do executado e a adoção das medidas constritivas cabíveis.” – ID 251604329. E sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferidos os pedidos: “Nada a prover acerca do pedido, visto que, como já consignado no despacho anterior, já foi realizada a pesquisa em todo os sistemas à disposição do Juízo. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. [...]” – ID 251857189. Muito bem. Como se viu, embora pesquisa anterior via SISBAJUD visando à penhora online, o que o exequente/agravante requer, de fato, é tão somente o endereço completo do executado, com vistas à remoção do veículo cuja penhora já foi deferida. Ou seja, não há que se falar em desconhecimento pelo exequente de bens passíveis de constrição, mas sim em busca pela efetivação da constrição de bem já localização. Contudo, embora provável o direito do agravante, o certo é que, nesta sede preliminar, não se pode definir o perigo da demora, não se prestando a tal a determinação na decisão agravada de suspensão do feito nos termos do art. 921, inciso III e §1o do CPC: em caso de eventual reforma da decisão, a suspensão do curso da execução, bem como da prescrição restarão revogadas, retornando a lide ao status quo ante. Ou seja, nenhum impedimento à definição da questão em sede do julgamento pelo colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Assim, nesta sede liminar, a urgência deve ser circunstancialmente demonstrada com fundamentação segura e coerente do efetivo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, destacando-se a necessidade da satisfação cumulativa dos dois requisitos (probabilidade do direito e perigo da demora) como condição ao deferimento da tutela de urgência. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora